Tribunal: TJBA
Processo: 8006486-32.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006486-32.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
LARISSA DA SILVA TAVARES FREITAS, BRUNO GARCIA DA SILVA, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. DEMAIS PROVAS QUE INDICAM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-
O auxílio-doença acidentário é um benefício previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, sendo devido ao segurado que, em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho, fique temporariamente incapacitado para suas atividades habituais.

II
- No caso concreto, embora a perícia judicial tenha indicado ausência de incapacidade, os relatórios médicos e psicológicos recentes demonstram que a parte autora ainda não reúne condições para o retorno ao trabalho, o que justifica a manutenção do benefício.

III
- Nos casos de divergência entre a perícia judicial e outros elementos probatórios, o magistrado não está vinculado à conclusão do perito, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, conforme dispõe o art. 479 do CPC.

IV
- Aplica-se, ainda, o princípio do
in dubio pro misero
, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, em caso de dúvida razoável sobre a incapacidade do segurado, a decisão deve favorecer o hipossuficiente.

V
- Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8006486-32.2022.8.05.0274
, tendo como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

INSS
e, apelada,
JULIANA SANTOS MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)